Tribunal: TCU
Processo: 008.443/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 267/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 008.443/2016-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (29.427.465/0001-05) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar cumprido o item 9.1 do Acórdão 359/2009-TCU-Plenário e seus subitens; 1.7.2. considerar que o item 1.7.1 do Acórdão 4758/2013-TCU-Primeira Câmara e seus subitens perderam o objeto, visto a matéria já ter sido examinada e considerada cumprida no Acórdão 6482/2015-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.3. dar ciência à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de futuras impropriedades, de que as cessões de servidores devem ser realizadas de acordo com o art. 93 da Lei 8.112/1990 e o disposto no Decreto 9.144/2017, notadamente quanto à necessidade de ressarcimento por parte do órgão/entidade cessionário, sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa, inclusive quanto a eventual débito ( Acórdão 884/2010-TCU-Plenário e 2470/2016 - 1a Câmara); 1.7.4. dar ciência à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro desta deliberação; 1.7.5. apensar o presente processo ao TC Processo 020.321/2010-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.